Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. REDISCUSSÃO. VALOR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMUTABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de rediscussão dos valores da condenação decorrentes de sentença ou a justiça dessa é descabida em fase de cumprimento de sentença. O trânsito em julgado torna a sentença imutável e indiscutível nos limites da lide e das questões decididas.
5. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha com a indicação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o credor entende como correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado. Seu cumprimento estrito resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 2. O exequente deve declarar o valor que entende correto de imediato com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo quando alegar excesso de execução, como regra. O não atendimento desse preceito enseja a rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 508 e 525, §§ 1o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.